Tribunal: TJMT
Processo: 0001460-08.2015.8.11.0101
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001460-08.2015.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO CLAUDIOMAR WEBER - CPF: 651.793.741-20 (APELANTE), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), ARCENIO SCHMEING - CPF: 790.468.941-34 (APELADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0001460-08.2015.8.11.0101 – Claudia.

Apelante
:
Marcio Claudiomar Weber.

Apelado
:
Arcênio Schmeing.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANO MORAL – CHEQUE – TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO SEM ENDOSSO - PAGAMENTO- NEGATIVAÇÃO – CÁRTULA PRESCRITA - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do princípio da autonomia dos títulos de crédito, somente haverá que se falar em exame da causa debendi frente ao portador (endossatário) quando afastada a presunção de que recebeu o cheque de boa-fé.

Nesse contexto, há que ser demonstrado que o portador

adquiriu os títulos ciente da irregularidade que lastreava o negócio jurídico originário, para que possa ser afastada a exigibilidade e considerado ato ilícito.

In casu, o emitente dos títulos de crédito não pode ser responsabilizado por ato de terceiro (portador) incauto que, recebendo cheque cruzado/nominado de outrem, sem o endosso devido, não verificou a sua origem, acautelando-se de certificar a regularidade dos títulos,

de sorte que o pagamento realizado pelo emitente,

para compensação dos cheques,

deve ser considerado válido para quitação da divida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0001460-08.2015.8.11.0101 – Claudia.

Apelante
:
Marcio Claudiomar Weber.

Apelado
:
Arcênio Schmeing.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Marcio Claudiomar Weber
, contra a r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos
da a
ção declaratória de inexistência de débito c.c. anulação de protesto indevido e indenização por danos morais n. 0001460-08.2015.8.11.0101
,
proposta por
Arcênio Schmeing
, julgou procedente o pedido formulado pelo autor na demanda inicial para
declarar inexistente o débito com a requerida Copanski referente ao negócio jurídico que ensejou na emissão dos cheques nº 850074, 850075 e 850076, declarando nulo os protestos de protocolos nº. 14217; 14218 e 14219 do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Cláudia, além disso, condenou os requeridos ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), rateado na proporção de 70% para o requerido Marcio Claudiomar Weber, e 30% para a requerida Copanski Agrícola, à título de dano moral, com juros legais de mora de 1% ao mês a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), segundo índice do INPC.

Ao arremate, condenou os requeridos no ônus de sucumbência
pro rata
, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. Por conseguinte, julgou improcedente a reconvenção manejada por Marcio Claudiomar Weber, condenado o reconvinte, ao pagamento dos encargos de sucumbência, arbitrando a verba honoraria por equidade em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Inconformado, recorre o requerido – Marcio Weber - , ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que é terceiro de boa-fé, pois recebeu os cheques do funcionário da empresa requerida – Copanski Agrícola Ltda. - , de modo que não pode sofrer as objeções ou exceções referentes ao negócio jurídico do qual não participou e apenas tomou conhecimento na fase de circulação das cártulas.

Diz que o fato de ter recebido os cheques sem exigir o endosso, por si só, não serve para presumir a má-fé, que não foi comprovada pelo emitente dos títulos.

Ressalta que se tornou credor das cártulas de crédito através de negociação comercial lícita com a empresa Copanski Agrícola Ltda., porque foram recebidos de boa-fé do gerente da empresa, e, por isso, não lhe podem ser apostas as objeções do negócio jurídico primitivo. Aduz, que é isento de qualquer responsabilidade pelo apontamento para protesto, porque agiu em exercício regular de um direito.

Subsidiariamente, aduz que deve ser reconhecida a culpa exclusiva da empresa pelo protesto, pois mesmo recebendo pela dívida, permitiu a circulação dos cheques para o apelante, terceiro de boa-fé.

Forte em tais argumentos pede pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a demanda inicial, e, por conseguinte, reconhecida a procedência da reconvenção, para condenar o apelado ao pagamento das cártulas, conferindo-lhe, os benefícios da gratuidade.

Contrarrazões pelo apelado no Id n. 135540039, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0001460-08.2015.8.11.0101 – Claudia.

Apelante
:
Marcio Claudiomar Weber.

Apelado
:
Arcênio Schmeing.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de protesto indevido e indenização por dano moral, proposta por Arcênio Schmeing em face de Copanski Agrícola Ltda. e Marcio Weber, visando a declaração da inexistência dos débitos e anulação dos protestos referentes aos cheques n. 850074, 850075 e 850076, em razão do pagamento, e o ressarcimento dos danos morais decorrentes da negativação indevida.

Narrou na inicial, que emitiu os cheques em favor da empresa Copanski Agrícola Ltda., para financiamento de safra agrícola, os quais foram quitados na data aprazada, no entanto, as cártulas foram indevidamente levadas a protesto pelo requerido, ora apelante, com o qual não realizou qualquer negócio comercial, inclusive, foram negativados após a prescrição executória.

Em razão de tais fatos, manejou a demanda para que seja decretada a inexistência do débito protestado, com consequente anulação da restrição e indenização por danos morais.

Transcorrida a marcha processual, apresentada contestação pelo requerido, ancorado na tese de terceiro de boa-fé, e inoponibilidade das exceções pessoais, em seguida, réplica, pelo autor, o feito foi julgado antecipadamente para

reconhecer a procedência da pretensão inicial, a fim de

declarar inexistente o débito referente ao negócio jurídico que ensejou na emissão dos cheques nº 850074, 850075 e 850076,

e, por conseguinte, a nulidade dos apontamentos dos protestos das respectivas cártulas, e condenou os requeridos, a ressarcir o autor, os danos morais decorrentes, e rateado na proporção de 70% para o requerido Marcio Claudiomar Weber,

e 30% para a requerida Copanski, além do ônus de sucumbência,
pro rata
. Ato contínuo, julgou improcedente o pedido reconvencional quanto ao reconhecimento da dívida.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o requerido, Marcio Weber, ora apelante. Insurge-se, reafirmando a tese da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé e exercício regular do direito quanto ao apontamento a protesto dos títulos inadimplidos.

No ponto, alega que recebeu as cártulas devido à ocorrência da circulação dos cheques, em razão de transações comerciais com a requerida Copanski Agrícola Ltda.

Pois bem.

No caso em pauta, o conjunto fático-probatório angariado aos autos corrobora que os cheques foram emitidos pelo autor em favor da empresa Copanski Agrícola Ltda., como pagamento pelo negócio jurídico de compra e venda firmado entre as partes. No entanto, as cártulas foram repassadas ao apelante, por terceiro, então empregado da empresa, sem o conhecimento da empresa agrícola, e apresentados para compensação pelo portador, então apelante, que após devolução dos títulos os apontou ao protesto.

A controvérsia cinge em saber se o apontamento dos cheques ao protesto pelo portador (endossatário) é legítimo, e, por conseguinte, a exigência dos valores consignados nos títulos de crédito.

Pois bem. À luz do princípio da autonomia dos títulos de crédito, somente haverá que se falar em exame da
causa debendi
frente ao portador (endossatário) quando afastada a presunção de que recebeu o cheque de boa-fé.

Logo, há que ser demonstrado que o portador, então, apelante, adquiriu os títulos ciente da irregularidade que lastreava o negócio jurídico originário, para que possa ser afastada a exigibilidade e considerado ato ilícito hábil a fundamentar a condenação em danos morais.

Nesse contexto, o que se evidencia do comprovado nos autos é que o apelante ao receber os cheques nominados à empresa requerida, sem o endosso regular, notadamente de terceiro estranho a relação negocial, não poderia realizar a cobrança dos títulos, vez que a circulação é nula quando há ausência do endosso, o que permite a discussão da causa de emissão dos títulos, por produzir efeitos de cessão civil.

Assim é que, como bem pontuou a magistrada singular, a transmissão dos cheques, nominais e cruzados, não ocorreu de forma regular mediante o endosso expresso com as devidas assinaturas no título, conforme preconiza o art. 19 da Lei nº 7.357/85, a fim de conferir legitimidade na transferência via endosso, o que põe em questão a má-fé na transmissão das cártulas.

E, nesse cenário, admite-se a discussão quanto à
causa debendi.

Deveras, a empresa-requerida reconheceu que o negócio jurídico que deu origem a emissão dos cheques foi devidamente adimplido pelo apelado, mediante pagamento direto à empresa, como também devidamente comprovado pelo apelado no id n. 135540036 (fl. 42/43), o que torna inexistente os débitos que lastreiam os títulos mencionados,

que não podem ser exigidos novamente do autor, pelo apelante, seja em razão inexistência de endosso regular, seja em razão da contra-ordem pela alínea 44 (cheque prescrito).

Desta forma, o apelado não pode ser responsabilizado por ato de terceiro incauto que, recebendo cheque cruzado/nominado de outrem, sem o endosso devido, não verificou a sua origem, acautelando-se de certificar a regularidade dos títulos,

de sorte que o pagamento realizado pelo autor, ora apelado, à empresa agrícola

para compensação dos cheques deve ser considerado válido para quitação da divida, de modo que eventual cobrança do valor representado nas cártulas ou indenização por eventual negócio realizado entre o apelante

e terceiro -

ex-funcionário empresa

Copanski - deverá ser pleiteado em ação autônoma, como acertadamente ressaltou o juízo
a quo.

Por conseguinte, o protesto dos títulos se afigura indevido, quer em razão da cobrança indevida do débito, quer pelo fato de o titulo encontrar-se prescrito, o que enseja a nulidade dos apontamentos, e reparação pelos danos sofridos pelo autor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – CHEQUE PRESCRITO – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO EM SEGUNDO GRAU – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano).

O protesto indevido de cheque prescrito acarreta injusta lesão à honra do emissor, a ser indenizada moralmente
.

É dispensável a prova específica ou direta do abalo moral, pois a simples realização de protesto indevido implica em abalo da credibilidade da pessoa.

É sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga
”. (RAC N.

0004485-48.2016.8.11.0051, 3ª Câm. Dir. Privado.

Rel. Des.

Dirceu dos Santos, J. 10.12.19 – negritei)

Subsidiariamente, questiona o apelante a culpa exclusiva da empresa pelo protesto, pois mesmo recebendo pela dívida, permitiu a circulação do cheque para o apelante, terceiro de boa fé.

Nesse capitulo, a sentença recorrida reconheceu a concorrência de culpas, entre a empresa e o requerido, ora apelante, em razão da responsabilidade do empregador, pela conduta do empregado que age em nome da sociedade empresária, e por não ter adotado as cautelas necessárias a impedir a circulação dos cheques, e, nesse contexto, determinou a compensação dos danos na proporção de 70% para o requerido, ora apelante, e 30% para a empresa requerida, sopesados em razão do grau de culpa que entendeu incidir cada qual.

O apelante pretende seja reconhecida a culpa exclusiva da empresa agrícola.

Deveras, h
avendo culpa de ambas as partes, cada uma responde na proporção de sua culpabilidade.

No ponto, a magistrada singular entendeu que o grau de culpa do requerido, ora apelante, foi de maior relevo, vez que não apenas adotou as cautelas ao receber os cheques de terceiro sem o endosso devido, como por os ter apontado a protesto, ciente de que estavam prescritos. Ao passo que a requerida, foi negligente por ter permitido a circulação dos títulos, sabedora de que foram desviados pelo seu ex-funcionário.

Malgrado o inconformismo do apelante, não há como acolher a culpa exclusiva da empresa agrícola, na medida em que a conduta do apelante contribuiu para o evento lesivo, e deve ser observada no calculo do
quantum
indenizatório, cujo fator de redução da indenização devida, entendo que foi fixada pela magistrada sentenciante na proporção da responsabilidade dos envolvidos.

Quanto à demanda reconvencional, mantida a sentença quanto a declaração da inexigibilidade dos débitos que lastreiam os cheques reclamados, impõe a manutenção da improcedência do pedido contraposto.

No ponto é elucidativa a sentença, vejamos:

“ [...]
Nesta senda, entendo que o mérito da reconvenção não necessita de maiores esclarecimentos, haja vista a exaustiva fundamentação apresentação no mérito ação principal quanto ao pedido do Reconvindo para declarar inexistente o débito, o qual comprou causa excepcional que afaste seu dever de pagar o débito existente nos cheques, de modo que uma vez comprovada a má-fé na transmissão dos cheques e o pagamento dos cheques ao portador originário quem tinha poderes para receber, não há que se falar em cobrança dos cheques. Logo, eventual ação de cobrança deverá ser movida contra a parte com realizou o negócio jurídico no qual recebeu os cheques de maneira irregular, eis que são nominais e cruzados e não foram endossados expressamente na forma do art. 19 da Lei nº 7.357/85
” [...] – Id n. 135540037.

Quanto ao reforma do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, assinalo que a
gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, o que, à vista dos elementos jungidos, não coaduna com o perfil do apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022